Tribunal: TJSP
Processo: 2126860-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2126860-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes SERV-MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA,
JOSÉ WERBERT CARDOSO e FÁTIMA MEREU CARDOSO, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126860-17.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Foro Reg. de Tatuapé
2a VC – VOTO No 43037 – D / AL / E / O / V / S
2/3
VOTO No.: 43037
EDEC.No.: 2126860-17.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE TATUAPÉ 1a VC
EBTE.: SERV-MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA; JOSÉ WERBERT
CARDOSO; FÁTIMA MEREU CARDOSO
EBDO.: BANCO BRADESCO S/A
Embargos de declaração - Prequestionamento - Violação
de
normas
legais
-
Inocorrência
-
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 346/350 que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto pelos embargantes.
Os recorrentes suscitam prequestionamento
quanto à matéria debatida. Alegam que não ficou esclarecido
pelo acórdão embargado, ao manter a decisão agravada, se de
fato entende-se não negar vigência ao quanto disposto no
artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como
aos artigos 480 e 873, inciso I, do Código de Processo
Civil. Pugnam pelo acolhimento dos embargos a fim de que
seja sanado o vício apontado (fls. 1/5).
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126860-17.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Foro Reg. de Tatuapé
2a VC – VOTO No 43037 – D / AL / E / O / V / S
3/3
embargado se manifestou a fls. 10/13.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser rejeitado.
A única finalidade do recurso é o prequestionamento. Ressalta-se que a questão posta em
julgamento foi apreciada de forma lógica e fundamentada, e
de acordo com as questões aventadas no recurso, não sendo
necessário que o acórdão se pronuncie expressamente sobre
todos os dispositivos legais invocados pelas partes em suas
razões.
Registre-se, ainda, em momento algum a
decisão ora hostilizada violou ou negou vigência a qualquer
dispositivo
legal,
inclusive
aqueles
elencados
pelos
embargantes no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator